Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-38.2018.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000553-38.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 047.340.561-02 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MILTON ARRUDA SANTOS - CPF: 934.514.071-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR A
TIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO – 2
. POSTULADO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
VALOR DO BEM FURTADO

QUE NÃO SE ADEQUA AO CONCEITO DE PEQUENO VALOR –

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório
. Ademais,
cabe ressaltar

que, nos crimes perpetrados contra o patrimônio, nos quais o objeto furtado é encontrado em poder do acusado logo após a prática da conduta criminosa, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita.

2
.
Deve ser afastado o pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, porque, na espécie, não foram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração, em especial no que tange ao pequeno valor

do
bem
furtado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo de Andrade Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Claro
-MT, nos autos da Ação Penal n.
553-38.2018.811.0033
(código
77815
), conden
ando-o
pela prática do crime de furto
simples
(art.155,

caput
,
do Código Penal),
à
pena de
1
(
um
) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, cuja pena restritiva de liberdade foi substituída por
uma
restritiva de direitos
, consistente na prestação de serviço à comunidade
.

O apelante, por meio das razões recursais
que estão
no ID
93722537
, pugna pela sua absolvição alegando a a
tipicidade da
sua
conduta
,
“
eis que não houve a vontade de cometer o delito de furto
”
;

e,
alternativamente
,
pel
o
reconhecimento do privilégio, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal.

O Ministério Público,

rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso

[
ID 93722541
]
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
97924469
, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se o defensor dativo,
Dr.

José Maria Mariano
, inscrito na OAB/MT sob o n.
3.539-B
, acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos
dispostos no
art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID
93722518 – p. 03/05
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de junho de 2015, em horário não determinado, GUSTAVO DE ANDRADE FERRE
IRA, imbuído de animus
furandi
, ingressou nas dependências de um prédio em construção, se
d
iado na Rua Projetada
08, quadra 14, lote 05, residência dos
Ypês
, São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com
ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel - 6.000 (seis) mil toneladas de brita no 01, de propried
ade da vítima MILTON ARRUDA SANTOS, cujo objeto fora avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), vide certidão de fls. 36.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, GUSTAVO DE ANDRADE FERREIRA, que reside ao lado do prédio em construção de propriedade da vítima,
aproveitando-se da falta de vigilância, adentrou no local e apoderou-se das 6.000 (seis) mil toneladas de brita no 1
, transportando-as até sua residência.

A vítima, por sua vez, ao perceber que havia sido furtada, seguiu o ra
s
tro do carrinho de mão utilizado para o transporte da res furtiva
e verificou que findava na casa do denunciado GUSTAVO DE ANDRADE FERREIRA. Indagado, este confessou que havia subtraído o bem e recusou-se a devolvê-lo, r
azão pela qual a vítima buscou a Autoridade Policial.
[...]

No caso em apreciação, a materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro
no

boletim de ocorrência
encontradiço no
ID 93722518
,
p. 08/10
)
; na

certidão
de avaliação
que se encontra no
ID 93722518
,
p.17
; bem como
na
prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta a
tipicidade da conduta,
alegando
que não teve a intenção de furtar o bem da vítima
–
não pairam dúvidas em relação à
prática do delito

imputado
a sua pessoa
.

Com efeito, o apelante, na oportunidade em que foi interrogado
na fase policial
,

confessou
a prática delitiva em apuração,
tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[
...
]
que viu as britas no terreno do Sr. Milton Arruda Santos, que pensou que a obra estava abandonada e pegou uma carriola e furtou todas as britas e levou para sua casa, para esparramar no seu quintal, que depois de uns 15 dias o Sr. Milton foi até a sua residência e perguntou se ele havia ‘pego’ suas britas, que o depoente disse que sim, mas que quando fosse ocupar, iria comprar outra e devolver, que na data do dia 04/07/2015, o sr. Milton retornou a sua casa e disse que queria a brita de volta, que o
depoente disse que iria pagá-lo e disse ao sr. Milton ‘mas você vai lá comprar a brita que depois eu te dou o dinheiro’ que o sr. Milton disse que era para ele pagar 6.000 toneladas mais um colega (não soube dizer o nome) disse que era para ele pagar somente 2 metros cúbicos, que então o Sr. Milton disse que iria levá-lo ao fórum que então que poderia levá-lo
[
...
].
(ID
93722518 – p. 13/14)

No entanto, o
apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidame
n
te intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia,
tal como pode ser visto no
termo de audiência
constante
no ID
93722518
,

p.
64.

Por sua vez, a
vítima
Milton Arruda Santos
, por ocasião de seu depoimento judicial (relatório de mídias – ID
93722531
)
,
narrou que
, no dia dos fatos, percebeu que a pedra brita
que compra
ra
não se encontrava no local em que
a
deix
ou
, quando percebeu o
seu
sumiço
.

C
ontudo, notou um rastro de carrinho de mão deixado pel
a pessoa que
teria
subtraído
o material,

cujo
rastro
findava na residência d
o apelante
.
O ofendido esclareceu, ainda,
que
viu
as pedras
espalhadas
no quintal do
recorrente
;
e que uma
vizinha

lhe
informou
que o
material
tinha
sido subtraído
pelo insurgente
, motivo pelo qual o procurou,
tendo
Gustavo
confess
ado
o delito patrimonial
,
dizendo a Milton
que
o
devolveria
quando
precisasse
.

No entanto
, quando solicitou
ao apelante a
devolução
da pedra brita
este
não a
devolveu
; a
ssever
ando
, por fim,
o lesado,
que o material somente foi
devolvido
pelos
pais
do
recorrente
, muito tempo depois.

O

investigador de
pol
ícia
, Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, narrou
, em juízo,
que a vítima compareceu a
De
legacia para registrar um
a

o
corrência

por
furto e ameaça
, narrando que
alguém
havia subtraído
pedra
brita de seu terreno
;

e que, ao seguir o rastro deixado
por quem a subtraiu
, descobriu que
o material
estava
espalhad
o

na residência
do apelante;
e
,

que

este
se recusou a devolv
ê-lo
, ameaça
n
do
-o, ademais
.

(Relatório de mídias - ID 93722531)

Por conseguinte, s
em embargo de
o
apelante ter negado a autoria delitiva, a versão apresentada
por ele
não se sustenta, visto que não fez nenhuma prova de sua alegação, tampouco apontou qualquer elemento crível capaz de elidir o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se, apenas, a suscitar
a
fragilidade
da prova
,
hipótese, que,
toda evidência
,
não ocorreu
no caso destes autos. Além do mais,
milita em desfavor da tese
deduzida

neste
recurso
, o fato incontestável de que
o material

subtraído
fo
i
encontrad
o
na
residência
do recorrente
.

Assim, a concatenação
das
provas orais encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou
, na espécie
.

Daí por que
conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da

sentença
condenatóri
a
, que deve ser mantida
integralmente
.

Noutro viés,
n
o que diz respeito
à
aplicação do benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal,
é forçoso concluir que,
igualmente,
essa preensão
do apelante, igualmente,
não merece acolhimento, eis que
, como se sabe,
para que a referida causa de diminuição possa ser aplicada, é preciso que o agente seja primário; que a coisa subtraída tenha pequeno valor – ou seja, o valor deve ser inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos –
;

e
, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

D
outrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo, outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo
objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1o, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de Direito Penal: parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por
seu turno
, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos assemelhados, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE
SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4.
Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal
.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

Por derradeiro, impende-se ressaltar q
ue o

be
m
subtraído
pelo apelante
fo
i
avaliado em R$
850,00 (oitocentos e cinquenta
reais), co
nforme declarado pela vítima
e constou da
certidão

que se vê no
ID 93722518 - p. 17
, quantia, essa, que por ser

superior a R$
788,00
(
setecentos e oitenta e oito
reais) – val
o
r do salário mínimo vigente à época dos fatos (20
15
) –, já revela a impossibilidade de se conceder a benesse almejada
por ele
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao apelo interposto por
Gustavo de Andrade Ferreira
,
mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022